Tribunal: TJMT
Processo: 1035287-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035287-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA AMARAL DA COSTA - CPF: 162.964.941-49 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (APELADO), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1035287-08.2017.811.0041– Cuiabá.

Apelante:
Sebastiana Amaral da Costa.

Apelada:
O.S Instituto Odontológico Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – ALEGADA NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO – ART. 373, I, CPC – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA –

HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o ônus da
prova
recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
Na espécie, não restou minimamente comprovada a alegada falha na prestação de serviço afeta a negativa de realização do procedimento contratado, motivo pelo qual inexiste ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1035287-08.2017.811.0041– Cuiabá.

Apelante:
Sebastiana Amaral da Costa.

Apelada:
O.S Instituto Odontológico Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sebastiana Amaral da Costa, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, movida em desfavor da O.S Instituto Odontológico Ltda., julgou improcedentes os pedidos, por ausência de provas, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia, a execução ficará suspensa, tendo em vista a autora ser beneficiária da judiciária gratuita, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando que resta incontroverso que o serviço contratado fora: “pt superior c/ dentes importados, pela importância de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)”, devidamente quitado por uma entrada de R$ 2.500,00 mais 10 parcelas de R$ 700,00, bem como que a empresa apelada não desincumbiu do seu ônus probatório ao não colacionar ao feito qualquer documento comprobatório do alegado, de que a apelante não compareceu nas consultas. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 166315346), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na Pauta.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1035287-08.2017.811.0041– Cuiabá.

Apelante:
Sebastiana Amaral da Costa.

Apelada:
O.S Instituto Odontológico Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sebastiana Amaral da Costa moveu ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, em desfavor da O.S Instituto Odontológico Ltda., aduzindo que contratou os serviços prestados pela requerida, para a colocação de prótese dentária, pelo valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), no entanto, foi realizada a colocação de prótese tão somente na parte inferior de sua arcada dentária, deixando de concluir o trabalho na parte superior.

Seguiu sustentando que ao sentir fortes dores, procurou a requerida para a conclusão dos trabalhos, oportunidade em que foi surpreendida com a negativa da prestação de serviço, sob o argumento de que o restante do procedimento não havia sido contratado.

Alegou que, diante de tal negativa, a autora entrou em contato com o Instituto Vivans para (re)fazer o serviço, tendo pago pela execução a quantia de R$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais).

Diante disso, aduziu ter sofrido prejuízos financeiros, diante da não execução dos serviços pela empresa requerida, mesmo tendo efetuado o pagamento integral para a colocação de prótese dentaria.

Em razão dos fatos, pleiteou a concessão de tutela de urgência para que a requerida cumpra a obrigação de devolver a quantia paga pelo serviço não prestado. No mérito, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a confirmação da liminar de restituição da quantia de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de provas, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 166315337).

Irresignada, a apelante recorre, sustentando que resta incontroverso que o serviço contratado fora:
“pt superior c/ dentes importados, pela importância de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)”
, devidamente quitado por uma entrada de R$ 2.500,00 mais 10 parcelas de R$ 700,00, bem como que a empresa apelada não desincumbiu do seu ônus probatório ao não colacionar ao feito qualquer documento comprobatório do alegado, de que a apelante não compareceu nas consultas. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que
cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito
, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a autora, ora apelante, o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou
que o tratamento feito em 2017 foi em decorrência da suposta ausência de prestação dos serviços contratados junto à requerida no ano de 2015
.

In casu
, a autora, ora apelante, deveria demonstrar, ainda que minimamente, a falha na prestação de serviço pela ré, acerca da inexistência e/ou negativa de prestação dos serviços contratados, porém, assim não procedeu, uma vez que sequer apresentou as testemunhas arroladas, tendo desistido da prova testemunhal, deixando de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Deste modo, não há que se falar em falha na prestação de serviço da apelada, face a ausência de provas do direito alegado pela apelante inexistindo, assim, ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e/ou morais.

Nesta trilha, andou bem a MMa Juíza ao asseverar,
verbis
:

“Dessa forma, em que pese às fundamentações utilizadas pela parte autora,
inexiste nos autos qualquer comprovação de que o tratamento feito em 2017 foi em decorrência da suposta ausência de prestação dos serviços contratados junto à requerida no ano de 2015, desse modo, não há como se determinar o ressarcimento dos valores pagos
.

(...) Em atenção ao acima exposto e às documentações que acompanham a petição inicial,
observa-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a negativa de cobertura do tratamento pela parte requerida e, apesar a inversão do ônus da prova, incumbe à autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Por essas razões, tendo em vista que do acervo documental que o autor traz consigo não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização ou imposição de restituição de qualquer natureza.
Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII. Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Sebastiana Amaral da Costa em desfavor de O S Instituto Odontológico Ltda. – ME (ORAL SIN).”
(id. 166315337– negritei e grifei)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – CONTRATO ODONTOLÓGICO – NEGATIVA DE TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE PROVA MÍNIMA – AUTORA QUE PEDE JULGAMENTO ANTECIPADO – RECURSO DESPROVIDO. “Em se tratando de contrato de prestação de serviços odontológicos, não obstante a incidência da legislação consumerista, em razão da hipossuficiência técnica do paciente, incumbe ao autor fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, de forma a demonstrar as suas alegações. (TJPR - 11a C.Cível - 0007587- 42.2014.8.16.0170 - Toledo - Rel.: Desembargador Fábio Haick Dalla Vecchia - J. 24.08.2020).”
(TJMT, RAC n. 0028068-92.2016.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 07.12.2021– negritei).

Dessa feita, repiso que não houve a caracterização de conduta ilícita ou má prestação do serviço apta a ensejar a condenação por danos materiais e morais, face a ausência de prova.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023